Tribunal: TJPA
Processo: 0013937-91.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ? TESES DEFENSIVAS PELA ABSOLVIÇÃO SUMARIA ARGUIDAS NA RESPOSTA A ACUSAÇAO NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO ? INVIABILIDADE. 1. A resposta à acusação apresentada pela defesa não trouxe qualquer hipótese de absolvição sumaria, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal e o magistrado observando a ausência de qualquer hipótese, designou, acertadamente, data para audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROVIMENTO. 2. Atinente ao deslinde dos fatos e as declarações da vítima em juízo, o acusado, na madrugada, furtou de dentro da casa da vítima um notebook, e após ouvir ruídos, a mesma afirmou ter visualizado o acusado ainda dentro do seu imóvel, motivo pelo qual pode descrever suas características físicas, até porque o acusado já é conhecido da vizinhança. Cumpre ressaltar o valor probatório da palavra da vítima nesses tipos de crime que ocorrem na clandestinidade.Por outro lado, atente-se que o acusado foi condenado a pena de 1 anos de reclusão, a qual prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB), nesse sentido, verifica-se que entre a prolação da sentença condenatória até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo mencionado, sendo mister o reconhecimento, de oficio, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de ofício, reconhecida a prescrição intercorrente da pena.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013937-91.2011.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - TESES DEFENSIVAS PELA ABSOLVIÇÃO SUMARIA ARGUIDAS NA RESPOSTA A ACUSAÇAO NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO - INVIABILIDADE. 1. A resposta à acusação apresentada pela defesa não trouxe qualquer hipótese de absolvição sumaria, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal e o magistrado observando a ausência de qualquer hipótese, designou, acertadamente, data para audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA - IMPROVIMENTO. 2. Atinente ao deslinde dos fatos e as declarações da vítima em juízo, o acusado, na madrugada, furtou de dentro da casa da vítima um notebook, e após ouvir ruídos, a mesma afirmou ter visualizado o acusado ainda dentro do seu imóvel, motivo pelo qual pode descrever suas características físicas, até porque o acusado já é conhecido da vizinhança. Cumpre ressaltar o valor probatório da palavra da vítima nesses tipos de crime que ocorrem na clandestinidade.
Por outro lado, atente-se que o acusado foi condenado a pena de 1 anos de reclusão, a qual prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB), nesse sentido, verifica-se que entre a prolação da sentença condenatória até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo mencionado, sendo mister o reconhecimento,
de oficio
, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
e
de ofício
, reconhecida a prescrição intercorrente da pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
e de oficio, reconhecer a prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ALEXSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0013937-91.2011.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ALEXSANDRO DE SOUZA RODRIGUES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 155,
caput
do CPB.

Relata a denúncia que no dia 10.09.2011, por volta de 2h da madrugada, o acusado entrou na residência da vítima, a Sra. Maria Emilia Soares Teixeira e furtou um notebook de propriedade da sua filha Kelly. A vítima escutou ruídos e ao sair para averiguar, avistou a porta da sua casa aberta e começou a gritar ¿pega ladrão¿ e viu o acusado, já que é conhecido da vizinhança e acionada a polícia conseguiram efetivar a prisão do acusado.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado Alexsandro de Souza Rodrigues a pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro, a qual foi substituída por uma restritiva de direito a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Inconformado, o acusado pugna, preliminarmente, pela nulidade dos atos subsequentes à defesa previa por ausência de manifestação do juízo acerca das hipóteses de absolvição sumaria. No mérito pugna por sua absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatoria. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, pugna a defesa do acusado pela nulidade dos atos subsequentes à defesa previa ante a não manifestação do juízo acerca das teses arguidas para absolvição sumaria.

A resposta à acusação apresentada pela defesa (fl. 65) não trouxe qualquer hipótese de absolvição sumaria, prevista no art. 397 do Código de Processo Penal, tão somente aludiu que não teve oportunidade de manter contato pessoal com o denunciado a fim de entrevista-lo e colher elementos de defesa, o que se reservaria para debater em alegações finais.

Assim sendo, não há justificativa para anular atos processuais subsequentes a resposta a acusação, se o magistrado, não só observou a ausência de qualquer hipótese de absolvição sumaria, já que para que seja reconhecida deve haver existência manifesta, como a peça defensiva não apresentou qualquer tese de absolvição, motivo pelo qual, o juízo, acertadamente, designou data para realização da audiência de instrução e julgamento.

Preliminar rejeitada.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, uma vez que,
atinente ao deslinde dos fatos e as declarações da vítima, o acusado, na madrugada, furtou de dentro da casa da vítima um notebook, e após ouvir ruídos, a mesma afirmou ter visualizado o acusado ainda dentro do seu imóvel, motivo pelo qual pode descrever suas características físicas, até porque o acusado já é conhecido da vizinhança.

Cumpre ressaltar o valor probatório da palavra da vítima nesses tipos de crime que ocorrem na clandestinidade.

Por outro lado, atente-se que o acusado foi condenado a pena de 1 anos de reclusão, a qual prescreve em 4 anos (art. 109, V do CPB), nesse sentido, verifica-se que entre a prolação da sentença condenatória até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo mencionado, sendo mister o reconhecimento,
de oficio
, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que seja mantida a sentença condenatória e,
de oficio
, reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

É como voto.
Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA